Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO PARA CHEGADA AO DESTINO APÓS DOIS DIAS DA DATA PREVISTA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 18.045,27 a título de dano material e de R$ 8.000,00 a título de dano moral, por atraso de voo que acarretou a perda da conexão para voo internacional. Em seu recurso, a parte ré/recorrente afirma que deve ser aplicada a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, mesmo nos casos em que envolve o dano moral. Afirma que inexistiu conduta ilícita, pois a alteração do voo decorreu das condições climáticas, visando garantir a segurança dos passageiros. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a limitação da condenação material em 1000 DES (Direito Especial de Saque) previstos naquela convenção, bem como a redução da condenação em dano moral.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66757924).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso do voo e perda da conexão pelo consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se na espécie tanto o CDC, como a Convenção de Montreal, conforme a tese fixada no tema 210 pelo Supremo Tribunal Federal-STF.
5. A tese firmada prevê que: “Nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica aos danos extrapatrimoniais”.
6. Assim, falece a alegação da parte ré/recorrente quanto à aplicação da Convenção de Montreal em relação ao dano moral, haja vista a tese jurídica firmada pela corte suprema.
7. Restou incontroverso nos autos que o primeiro trecho da viagem do autor (BSB/SP), no dia 31/10/2023, horário previsto de decolagem às 19h e teve atraso de quase três horas, decolando apenas às 21:46, conforme documento emitido pela companhia aérea (ID66757740), implicando a perda do voo para o segundo trecho da viagem (SP/NY), cujo horário era às 23:05 do dia 31/10/2023 (ID 66757738).
8. De modo que o autor/recorrido comprovou a falha na prestação do serviço da ré/recorrente, cumprindo assim com seu ônus probatório do art. 373, I, CPC e a incidência do art. 14, CDC. Em contrapartida, a parte ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar que o autor/recorrido, mesmo com o atraso do voo do primeiro trecho, teria conseguido prosseguir com a viagem até o destino de Nova Iorque, pois nada juntou aos autos, limitando-se a dizer que o atraso do voo BSB/SP se deu em razão da má condição climática. Ressalta-se que caberia à ré/recorrente demonstrar que realocou o autor/recorrido em voo para que pudesse prosseguir com a viagem, prova que estava a seu alcance, todavia não o fez, atraindo para si o ônus da sucumbência, nos termos do art. 373, II, CPC.
9. No que tange à limitação da condenação do dano material em 1000 DES, também não merece prosperar a alegação da parte ré/recorrente, pois o limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal refere-se aos casos de destruição, perda e/ou extravio de bagagem. Confira-se:

“No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”
10. Portanto, não se aplica também ao caso, pois o prejuízo material do autor/recorrido refere-se ao valor pago pelas passagens aéreas e diárias de hotel, das quais não usufruiu, pela inviabilidade de prosseguir com a viagem, após a perda da conexão, retornando à Brasília no dia 02/11/2023. Documentos que comprovam os valores dispendidos com passagem e hotel nos ID 66757741 - Pág. 2 e 66757739 - Pág. 3, respectivamente).
11. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive quanto ao dano moral.
12. No tocante ao valor fixado do dano moral (R$ 8.000,00), devem ser observadas a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação da quantia na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas e em honorários, estes últimos fixo em 10 (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.